Tribunal: TJDFT
Processo: 0737339-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737339-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE DESPACHO 1. Renove-se a intimação da apelada para regularizar a sua representação processual no endereço por ela fornecido nos autos: QI 06, Lotes 1280/13/0, Bloco B, Apto. 702, Residencial Encanto, Setor Industrial, Gama/DF, CEP: 72445-060 (CPC, art. 274, parágrafo único). 2. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro